Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES DISTINTAS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CÁLCULO UNIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto por reeducando condenado por dois crimes de tráfico de drogas, praticados em 24/6/2014 e 27/8/2022. Com a unificação das penas determinada na execução penal, foi fixado o regime fechado, e indeferida a progressão de regime com base no total da pena unificada. O agravante sustenta que a reincidência deve incidir apenas sobre a segunda condenação, requerendo a aplicação de percentuais distintos para fins de progressão e, consequentemente, o deferimento de progressão ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de unificação de penas decorrentes de condenações por crimes da mesma natureza, é possível aplicar percentuais distintos de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, a depender da presença ou ausência de reincidência reconhecida em cada condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais (redação dada pela Lei no 13.964/2019), impõe o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime, nos casos de crimes hediondos ou equiparados, como o tráfico de drogas.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência é circunstância pessoal que incide sobre o total da pena unificada, mesmo que não tenha sido reconhecida em todas as condenações individualmente.
5. O artigo 111 da LEP determina que, sobrevindas novas condenações no curso da execução, as penas devem ser somadas para a determinação do regime de cumprimento, o que impede a expiação separada de cada condenação.
6. A aplicação de percentuais diferenciados para progressão de regime viola o princípio da individualização da pena no âmbito da execução, que exige a análise global da situação do apenado, inclusive quanto à sua reincidência e ao histórico de reiteração criminosa.
7. Inexistindo previsão normativa para o cumprimento individualizado das penas após a unificação, mostra-se legítima a exigência de cumprimento de 60% da pena total, especialmente diante da reincidência específica do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre o total da pena unificada para fins de progressão de regime.
É vedada a aplicação de percentuais distintos de cumprimento de pena com base na ausência de reincidência reconhecida em condenações anteriores à unificação.
A unificação das penas impõe a análise conjunta das condições pessoais do apenado para todos os efeitos executórios, inclusive quanto à progressão de regime.